Tribunal: TJPA
Processo: 0800099-73.2023.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800099-73.2023.8.14.0095

APELANTE: LEANDRO SOARES DA CUNHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AGRESSÕES RECÍPROCAS E LEGÍTIMA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática de lesão corporal cometida contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar, tipificada no art. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06. A defesa postulou a absolvição sob os fundamentos de insuficiência probatória, ausência de dolo e existência de excludente de ilicitude (legítima defesa), alegando agressões recíprocas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se os elementos de prova constantes dos autos são insuficientes para sustentar a condenação, autorizando a absolvição do réu;
(ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa, sob alegação de agressões recíprocas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime encontra-se demonstrada por documentos médicos, laudo de exame de corpo de delito e demais provas documentais.
4. A autoria resta evidenciada pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por depoimento de policial civil que atendeu a ocorrência e confirmou a existência de lesões visíveis.

5. A tese de legítima defesa e de agressões recíprocas não se sustenta, por ausência de prova de proporcionalidade ou de início da agressão pela vítima, ônus que incumbia à defesa, nos termos do art. 156 do CPP.

6. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios.
7. A ausência de prova da alegada lesão no agressor, bem como a fragilidade da versão defensiva, afastam a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por elementos probatórios externos, é apta a fundamentar condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica.

2. A alegação de legítima defesa exige prova efetiva e proporcional da agressão anterior, não sendo suficiente a mera negativa do réu desacompanhada de respaldo probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; CPP, arts. 156 e 386, II, III, IV e VII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 588; TJDFT, Acórdãos 2009713, 0708378-62.2024.8.07.0010, Rel. Des. Simone Lucindo; TJ-SP, Apelação Criminal 1501236-59.2023.8.26.0210, Rel. Paulo Rossi.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800099-73.2023.8.14.0095

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LEANDRO SOARES DA CUNHA

ADVOGADO (A): PEDRO PAULO MOURA SILVA, OAB/PA Nº 23.336

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

LEANDRO SOARES DA CUNHA apela de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA,
que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto pela prática
crime do crime de
lesão corporal no contexto de violência doméstica
tipificado no art. 129, §9º do CP c/c
art. 7º, I da Lei nº 11.340/06.

Oferecimento da denúncia – 06/03/2023 (ID
21517921).

Recebimento da denúncia – 07/03/2023 (ID 21517922).

Resposta à acusação -

17/03/2023 (ID 21517927).

Sentença Condenatória – 17/03/2023
(ID 21517989).

Razões recursais – 12/07/2024 (
ID 21517989), requerendo:

1.A absolvição em razão da insuficiência probatória e ausência de dolo em razão da existência de excludente de ilicitude da legítima defesa face as agressões recíprocas, com fulcro no art. 386, II, III, IV, e VII, do CPP com a observância do princípio do
in dubio pro reo
.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 06/08/2024 (ID 21517999).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 26/08/2024 (ID
21650339
).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém, ___ de _______________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

1.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO, BEM COMO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA FACE AS AGRESSÕES RECÍPROCAS

Na hipótese dos autos, adianto desde logo restar incabível o acolhimento do pedido
absolutório
defensivo.

In casu
, o apelante foi condenado por agredir sua ex-companheira, estando a
materialidade
delitiva comprovada através das fotos anexadas aos autos (ID 21517802 - Pág. 8/12), pelo requerimento de medidas protetivas (ID 21517802 - Pág. 22/24), através do formulário de fatores de risco (ID 21517802 - Pág. 25/29), por meio do atestado médico recomendando afastamento de suas atividades por 2 dias (ID 21517802 - Pág. 35), bem como através do laudo de inspeção médica (ID 21517802 - Pág. 30/31) que atestou ofensa à integridade física da vítima, consistente em rubor em face mais escoriações em braço direito e esquerdo mais escoriações, em perfeita consonância com o relato da vítima sobre as agressões sofridas.

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Nara Cristina Alves de Paiva, em sede inquisitorial, oportunidade em que solicitou o deferimento de medidas protetivas de urgência, afirmando:

Que teve uma convivência de 02 anos, com o nacional LEANDRO SOARES DA CUNHA, que diz que dessa relação tiveram uma filha, que tem um ano e quatro meses de vida; Que, diz que moravam junto no estado de Santa Catarina, (SC); Que, diz que durante a união na data 15/10/2022, a depoente por várias vezes foi agredida fisicamente com lesões grave, naquele estado (SC); Que, sempre era ofendida verbalmente e sempre LEANDRO abandonava a depoente e sua filha na residência, diz que nunca denunciou devido que não morava próximo de seus familiares, e não tinha o sustento para si, e sua filha, bem como dependia muito de LEANDRO, em total situação de vulnerabilidade com sua filha; Que, então veio a separação, onde a depoente ficou no aguardo, morando na mesma casa com LEANDRO, até retomarem a este município, totalizando a separação há cerca de cinco meses atrás; Que, diz que no dia 2210212023 por voltas das 00:30m, a depoente esteve no evento festivo em uma praça neste município, momento que chegou LEANDRO, puxando pelo braço da depoente e gritando "cadê minha filha", em seguida falando e ofendendo a depoente como " fudida, sua filha da put.., tu vai se fuder agora", que a depoente tentou tirar seu braço da mão de LEANDRO, que tava segurando forte no braço da depoente, foi então que o mesmo desferiu um soco em seu rosto, causando hematomas, ato continuo LEANDRO tentou agredir mas ainda a depoente, mas esta se defendeu jogando uma garrafa em LEANDRO; Que, diz que algumas pessoas que estavam ali, seguraram a depoente e LEANDRO, mas diz a depoente que não sabe identificar essas pessoas; que nessa oportunidade a depoente apresenta cópias de documentos médicos referente as agressões ocorridas no dia 15/10/2022; Que, diz que DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE E SOLICITA MEDIDAS

PROTETIVAS DE URGENCIAS (ID 21517802 - Pág. 6).

A autoria ainda restou evidenciada a partir das declarações da vítima supracitada, a qual durante a oitiva judicial descreveu de forma pormenorizada os fatos, asseverando conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

A vítima Nara Cristina Alves de Paiva relatou que os fatos se deram em razão de discussão ocorrida entre a depoente e o réu quando a depoente estava frequentando um evento festivo e o réu se aproximou de si lhe puxando forte pelos braços. Acrescentou que a briga não tinha a ver com o estado de saúde de seu filho com o réu, e que o réu nem sabia que a criança estava doente naquele tempo pois estavam separados e ele não procurava saber do filho. Que após, os fatos reatavam o relacionamento, pois tem uma criança de 02 anos de idade com o réu e quer por isso requer a revogação das medidas de proteção que tinha solicitado anteriormente (ID 21517989 - Pág. 4).

Importante destacar
que a versão da vítima
supracitada
, foi confirmada em juízo através do depoimento da testemunha
Philippe Lemos Nunes, policial civil responsável pela prisão do recorrente, conforme consta da sentença impugnada,
quando declarou:

O policial civil Philippe Lemos Nunes relatou que recebeu a vítima Nara Cristina na Delegacia de Polícia que tinha ido registrar ocorrência, pois havia sido vítima de agressão causada pelo réu na noite anterior. Após registrar o feito, o policial empreendeu diligências para localizar Leandro Soares tendo obtido êxito em localizá-lo. Que o acusado estava bastante nervoso em razão de sua detenção e tentou empreender fuga, porém em nenhum momento tentou agredir o policial. Acrescentou que recorda que a vítima estava com o olho bastante machucado no dia que realizou a ocorrência e que havia relatado ao depoente que o motivo da briga teria sido ciumes do acusado e que por isso costumavam se desentenderem (ID 21517989 - Pág. 4).

O réu negou os fatos em sede de investigação policial (ID 21517802 - Pág. 18
), e em juízo manteve a negativa do crime afirmando conforme consta na sentença objurgada:

Por fim, realizado o interrogatório de Leandro Soares da Cunha o réu negou que tenha agredido a vítima. Acrescentou que ocorreu uma briga envolvendo o casal por causa do estado de saúde da filha e que a vítima teria tentado lhe acertar com uma garrafa (ID 21517989 - Pág. 4/5).

Sobre os fatos, a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que, em crimes praticados no ambiente doméstico e familiar, que geralmente ocorrem na clandestinidade e sem a presença de terceiros, a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante. Sua coerência e firmeza, quando corroboradas por outros elementos de prova, são suficientes para sustentar o édito condenatório,
porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL)– RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA - Não verificada. Autoria e materialidade devidamente evidenciadas. Restando a palavra da vítima firme e segura quanto à prática da lesão corporal exercida no âmbito doméstico, corroborada por laudo pericial, palavra dos policiais, impossível a absolvição do apelante.
PLEITO DE INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA – NÃO VERIFICADO - A Lei 11 .340/06 tem por desígnio coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, bem como a vulnerabilidade da mulher não demanda apreciação concreta, pois decorre da própria lei, além das circunstâncias fáticas demonstrarem que o crime ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. REDUÇÃO DA PENA-BASE – Possibilidade. Maus antecedentes configurados, decote, todavia, da análise desfavorável da reprovabilidade da conduta. De outro lado, em observância ao princípio da proporcionalidade, quando presente apenas uma circunstância judicial negativa, a jurisprudência tem entendido adequada e suficiente a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima . REDUÇÃO DO 'QUANTUM' DE AUMENTO RELATIVO À REINCIDÊNCIA – Cabimento. Aumento de pena em 1/3 (um terço) pela reincidência. Desproporcionalidade. Redução do patamar para 1/6 (um sexto) . SUBSTITUIÇÃO DA CARCERÁRIA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – Impossibilidade. O recorrente foi condenado pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, restando patente que não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por se tratar de crime cometido com violência a pessoa, cuja vedação se encontra prevista no art. 44, inc. I, do CP . Inteligência da súmula 588, STJ. Recurso parcialmente provido (TJ-SP - Apelação Criminal: 1501236-59.2023 .8.26.0210 Guaíra, Relator.: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 18/04/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/04/2024, grifo nosso).

Na espécie
,

a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não teve dolo ao praticar o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos,
tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo,

autoriza o decreto condenatório
, pois os elementos constantes nos autos comprovam de forma satisfatória que o acusado ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe as lesões corporais atestadas no prontuário médico juntado aos autos, conduta que se amolda aquela descrita no tipo previsto no art. 129, § 9º, do CP, sendo de rigor a manutenção da condenação.

Com efeito, importante assinalar que o simples fato do acusado apresentar a versão de
legítima defesa,
sem qualquer comprovação de suas alegações, não é fundamento suficiente para possibilitar o reconhecimento da sua inocência, notadamente quando a versão apresentada se encontra isolada no conjunto probatório amealhado aos autos, como se deu na espécie.

A despeito da afirmação do réu de que estaria apenas se defendendo, pois a
vítima teria tentado lhe acertar com uma garrafa
, tem-se que o acervo probatório coligido aos autos demonstra a existência de provas substantivas da materialidade e autoria do delito de lesão corporal, tendo o
magistrado sentenciante,
como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a prolação do decreto condenatório.

No ponto,
verifico que n
ão se sustenta a tese de absolvição do réu, em razão de suposto contexto de
agressões recíprocas
e de
atuação em legítima defesa.
Além de não ter ficado evidenciada a proporcionalidade das agressões desferidas pelo acusado contra a vítima, a defesa não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar que o réu agiu em legítima defesa, conforme determina o art. 156 do CPP, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da excludente de ilicitude, principalmente
através da análise das fotos da agressão sofrida pela vítima que restaram acostadas aos autos (
ID 21517802 - Pág. 8/12). Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. LESÃO CORPORAL. RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR. RENÚNCIA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ÔNUS DA DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da prática do delito tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c o artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a vítima renunciou ao direito de prosseguir com a ação penal quanto ao crime de lesão corporal; (ii) analisar se há nos autos provas suficientes da autoria e materialidade do crime de lesão corporal praticado por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica, a justificar a reforma da sentença e a condenação do réu; e (iii) averiguar se o réu agiu em legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de lesão corporal praticado por razões da condição do sexo feminino é de ação penal pública incondicionada à representação, podendo o Ministério Público promovê-la independentemente do interesse da vítima na apuração dos fatos e na penalização do acusado.

4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida ostenta especial relevo, mormente quando corroborada pelos depoimentos extrajudiciais e judiciais das testemunhas e pelo laudo do exame de corpo de delito realizado no dia dos fatos.

5.
Não se sustenta a tese de absolvição do réu, em razão de suposto contexto de agressões recíprocas e de atuação em legítima defesa. Além de não ter ficado evidenciada a proporcionalidade das agressões desferidas pelo acusado contra a vítima, que é ao menos 30cm mais baixa e 30kg mais leve do que ele, a Defesa não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar que o réu agiu em legítima defesa, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da excludente de ilicitude.

6. Demonstrado que o conjunto probatório é firme e robusto para comprovar a prática do crime de lesão corporal descrito na denúncia, a reforma da sentença para condenar o réu pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c o artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006, é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 25, 77 e 129, § 13; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII; 387, inciso IV; Lei nº 11.340/2006, artigo 5º, inciso III; Lei nº 7.210/1984, artigo 152, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1794884, 0705046-37.2022.8.07.0017, Relator Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, julgado em 30/11/2023; Acórdão 1169858, 20180110024557APR, Relator Desembargador Roberval Casemiro Belinati, 2ª Turma Criminal, julgado em 9/5/2019; Acórdão 1951740, 0704863-20.2023.8.07.0021, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1ª Turma Criminal, julgado em 28/11/2024; Acórdão 1965939, 0700501-85.2021.8.07.0007, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, julgado em 6/2/2025. STJ, Tema Repetitivo nº 177 (TJDFT, Acórdão 2021218, 0764087-98.2023.8.07.0016, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025, grifo nosso).

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito, de modo que também não há que se cogitar a absolvição em razão da insuficiência probatória quanto à identificação de quem iniciou as agressões face a ocorrência de
lesões corporais recíprocas,
pois não restou acostado pela defesa qualquer laudo comprobatório de escoriações no apelante, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, §13, CP). AMEAÇA (ART. 147, CP). LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DEFENSIVO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AGRESSÕES RECÍPROCAS. NÃO OCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando se apresenta coerente e encontra respaldo em outros elementos de prova, como o laudo de exame de corpo de delito e os depoimentos de policiais que atenderam à ocorrência.

2. O conjunto probatório harmônico, formado pelo depoimento detalhado da vítima nas fases inquisitorial e judicial, laudo pericial que atesta as lesões compatíveis com a narrativa, e o testemunho policial, comprova a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, afastando o pleito absolutório por insuficiência de provas.

3.
A tese de que o conflito gerou agressões recíprocas não isenta o apelante de responsabilidade, mormente diante da desproporcionalidade da ação e da iniciativa agressiva do réu.

4. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o acusado apresenta versão exculpatória dos fatos, negando as ameaças e atribuindo as lesões a um contexto acidental ou de legítima defesa, sem admitir, de forma voluntária e integral, a prática dos delitos imputados.

5. Apelação conhecida e não provida (TJDFT, Acórdão 2009713, 0708378-62.2024.8.07.0010, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 24/06/2025, grifo nosso).

Outrossim, o conjunto probatório revela que a tese consubstanciada na ocorrência de agressões recíprocas não restou caracterizada na espécie, porquanto não restou provado no curso da instrução processual que a vítima teria agredido fisicamente o acusado.

Destarte, tenho que é da defesa o ônus da comprovação de que o fato se passou no contexto de lesões recíprocas, ou mesmo de que o réu agiu em legítima defesa, o que não restou demonstrado na espécie, devendo a sentença condenatória permanecer incólume,

conforme explicitado,
sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Por derradeiro,
c
oaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Pois bem, o caso se mostra de fácil elucidação e é corroborado pelos documentos juntados aos autos dando conta de que o réu praticou o crime de lesão corporal em face da vítima. Conforme se infere dos depoimentos, a versão do réu não encontra sustentação haja vista que afirma que não agrediu a vítima e que os fatos ocorreram quando foi questionar sobre o estado de saúde de seu filho, alegação essa tida por inverídica pois a vítima afirma que na época dos fatos os dois estavam separados e que por isso o réu não sabia e nem procurava saber sobre o estado de saúde de seu filho. Ademais, corroboram a autoria e materialidade dos fatos, o exame médico juntado aos autos dando conta das lesões sofridas pela vítima, bem como o depoimento do policial civil Philippe que afirmou que viu a vítima na delegacia no dia dos fatos e observou que ela apresentava escoriações e lesões próximo aos olhos causadas por ato violento de seu ex-companheiro” (ID 21517989 - Pág. 5).

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço o presente recurso e nego provimento
, nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/08/2025